Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA APROVAÇÃO FUSÃO. ITAU UNIBANCO HOLDING. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da determinação de emenda à inicial, bastava ao autor/apelante juntar aprovação, pelo Banco Central, da incorporação de parcela cindida do patrimônio do Banco Itaucard S.A. Entretanto, não o fez e, portanto, deixou de apresentar emenda à inicial em sua integralidade, no prazo concedido.
2. O descumprimento da ordem exarada permite o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Demais, a extinção do processo sem resolução de mérito, no caso dos autos, tem suporte no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, quando há o descumprimento de determinação de emenda à Inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.